Tribunal: TCU
Processo: 028.504/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1376/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor dos Srs. Cecílio de S. Neto e Evaldo Lobato Lima, ex-prefeitos de São Gonçalo do Gurguéia/PI (gestões: 2001/2004 e 2005/2008, respectivamente), diante da impugnação total das despesas do Convênio no 1.385/2002 celebrado entre a Funasa e a referida municipalidade, no montante de R$ 151.516,00, para a execução de sistema de abastecimento de água; Considerando que a 2a Câmara do TCU, ao apreciar as contas dos responsáveis Cecílio de Souza Melo, Evaldo Lobato Lima e Hildo Martins de Souza Filho ME - Crifen Engenharia e Construções, prolatou o Acórdão 2.424/2017 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), constante da Peça no 38, além de apreciar os embargos por Cecílio de Souza Melo e Evaldo Lobato Lima em face do Acórdão 2.024/2017 com a prolação do Acórdão 5.503/2017 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho); Considerando que, à Peça no 81, a unidade técnica identificou o erro material no nome de um dos responsáveis, já que teria sido grafado indevidamente como Cecílio de Sousa Neto em vez de Cecílio de Souza Melo no referido Acórdão 2.424/2017 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), prolatado pela 2a Câmara do TCU, bem como no Acórdão 6.915/2017 (Relator José Mucio Monteiro), constante da Peça no 77, prolatado pela 2a Câmara ao analisar os recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2024/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, diante disso, a 2a Câmara do Tribunal prolatou o Acórdão 7.915/2018 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), constante da Peça no 84, para retificar, por inexatidão material, o item 9 do aludido Acórdão 2.424/2017 -TCU-2o Câmara, bem como o Acórdão 11842/2018-TCU-Segunda Câmara (Ministro José Múcio Monteiro) para retificar, por inexatidão material, os itens 3, 8 e 9 do aludido Acórdão 6915/2018-TCU-Segunda Câmara , na Sessão Ordinária de 31/7/2017 (Ata no 27/2017), que analisou recursos de reconsideração; Considerando que, posteriormente, foi verificado equívoco nas correções efetuadas, já que, em pesquisa ao site da Receita Federal do Brasil (Peça no 95), o nome correto do responsável seria Cecílio de Souza Neto e não Cecílio de Sousa Neto, como grafado no Acórdão 2.424/2017 -TCU-2o Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho) e no Acórdão 6.915/2017 (Relator José Mucio Monteiro), nem tampouco Cecílio de Souza Melo, como grafado nas retificações promovidas pelo Acórdão 7915/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho) e pelo Acórdão 11842/2018-TCU-Segunda Câmara (Ministro José Múcio Monteiro); Considerando que, em decorrência disso, foi prolatado pela 2a Câmara do Tribunal o Acórdão 7.710/2019 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), constante da Peça no 103, que procedeu à retificação dos itens 3, 9 e 9.2 do Acórdão 2.424/2017 -TCU- 2o Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, enviando determinação à unidade técnica para que encaminhasse o correspondente feito ao Gabinete do Ministro Raimundo Carreiro, como sucessor do Ministro-Relator José Mucio Monteiro, para apreciar a proposta de retificação do aludido Acórdão 6915/2017-TCU-Segunda Câmara (Peça no 77); Considerando, que, no presente momento, a unidade técnica constatou outros erros materiais em arestos prolatados no âmbito deste TC Processo 028.504/2014-3 , sob as seguintes condições: 1) Nos Acórdão 7915/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), 1.1842/2018-TCU-2a Câmara (Ministro José Múcio Monteiro) e 7.710/2019-TCU-2o Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), que promoveram retificações de erro material, consta equívoco na referência do acórdão corrigido, pois em vez de "Acórdão 2.024/2017" consta "Acórdão 2.424/2017"; 2) No Acórdão 5.503/2017-TCU-2o Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), constante da Peça o 43, que julgou Embargos de Declaração, constam os seguintes erros: 2.1) onde se lê "3. Responsáveis: Cecílio de Souza Melo (CPF XXX.707.141-XX) ", (...).; leia-se: "3. Responsáveis: Cecílio de Souza Neto (CPF XXX.707.141-XX) ", (...).; 2.2) onde se lê "3.2. Recorrentes: Cecílio de Souza Melo (XXX.707.141-XX) (...); leia-se: "3.2. Recorrentes: Cecílio de Souza Neto (XXX.707.141-XX) " (...); 2.3) onde se lê "9. Acórdão: VISTOS, (...) Cecílio de Souza Melo" (...); leia-se: "9. Acórdão: VISTOS, (...) Cecílio de Souza Neto" (...); 2.4) onde se lê "9.1. conhecer (...) Cecílio de Souza Melo" (...); leia-se: "9.1. conhecer (...) Cecílio de Souza Neto" (...) Considerando, assim, que neste momento o TCU deve proceder à retificação dos Acórdão 7915/2018-TCU-Segunda Câmara , 7.710/2019-TCU-2o Câmara e 5.503/2017-TCU-2o Câmara, sob a relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, cabendo determinação à unidade técnica para que encaminhe o correspondente feito ao Gabinete do Ministro Raimundo Carreiro, como sucessor do Ministro-Relator José Mucio Monteiro, para apreciar a proposta de retificação do aludido Acórdão 11842/2018-TCU-Segunda Câmara (Ministro José Múcio Monteiro); Considerando, enfim, que, nesse sentido, estão os pareceres do MPTCU (Peça no 107) e da Secex-TCE (Peça no 104); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em sintonia com os pareceres emitidos nos autos, em: i) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7.915/2018 prolatado pela 2o Câmara do TCU, na Sessão Ordinária de 28/8/2018 (Ata no 31/2018), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, de sorte que: i.i) onde se lê: " (...) Acórdão 2.424/2017 (...) " leia-se: " (...) Acórdão 2.024 /2017 (...) " i.ii) onde se lê: " (...) Cecílio de Souza Melo (...) " leia-se: " (...) Cecílio de Souza Neto (...) " ii) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7.710/2019 prolatado pela 2o Câmara do TCU, na Sessão Ordinária de 27/8/2019 (Ata no 30/2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, de sorte que: ii.i) onde se lê: " (...) Acórdão 2.424/2017 (...) " leia-se: " (...) Acórdão 2.024 /2017 (...) " iii) em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5.503/2017 prolatado pela 2o Câmara do TCU, na Sessão Ordinária de 20/6/2017 (Ata no 21/2017), no que concerne aos seus itens 3, 3.2, 8.1, 9 e 9.1, mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, de sorte que iii.i) onde se lê: "3. Responsáveis: Cecílio de Souza Melo (CPF XXX.707.141-XX), (...);" leia-se: "3. Responsáveis: Cecílio de Souza Neto (CPF XXX.707.141-XX), (...);" iii.ii) onde se lê: "3.2. Recorrentes: Cecílio de Souza Melo (CPF XXX.707.141-XX) (...);" leia-se: "3.2. Recorrentes: Cecílio de Souza Neto (CPF XXX.707.141-XX) (...);" iii.iii) onde se lê: "8.1. (...) representando Evaldo Lobato Lima e Cecílio de Souza Melo;" leia-se: "8.1. (...) representando Evaldo Lobato Lima e Cecílio de Souza Neto ;" iii.iv) onde se lê: "9. Acórdão: VISTOS, (...) Cecílio de Souza Melo (...);" leia-se: "9. Acórdão: VISTOS, (...) Cecílio de Souza Neto (...);" iii.v) onde se lê: "9.1. conhecer (...) Cecílio de Souza Melo (...) " leia-se: "9.1. conhecer (...) Cecílio de Souza Neto (...);" 1. Processo TC- Processo 028.504/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cecílio de Souza Neto (CPF XXX.707.141-XX) e Evaldo Lobato Lima (CPF XXX.521.813-XX). 1.2. Entidade: Município de São Gonçalo do Gurguéia - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.6. Representação legal: Adriano Moura de Carvalho (OAB/PI 4.503) entre outros, representando Evaldo Lobato Lima e Cecílio de Souza Neto. 1.7. determinar que a unidade técnica encaminhe o correspondente feito ao Gabinete do Ministro Raimundo Carreiro, como sucessor do Ministro-Relator José Mucio Monteiro, para apreciar a proposta de retificação do aludido Acórdão 11842/2018-TCU-Segunda Câmara .